Tribunal: CARF
Processo: 13884.720244/2013-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2023-03-27

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13884.720244/2013-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.076 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de outubro de 2022
Recorrente
EDNA MARIA NUNES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
EMENTA
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO.
ACÓRDÃO-RECORRIDO BASEADO NA INTEMPESTIVIDADE DA
IMPUGNAÇÃO.
RAZÕES
RECURSAIS
EXCLUSIVAMENTE
VOLTADAS
AO
MÉRITO
DO
LANÇAMENTO.
DISSONÂNCIA.
INÉPCIA. PRECLUSÃO.
Não se conhece de recurso voluntário cujas razões tem por objeto tão-somente
a matéria de mérito, se o acórdão-recorrido adota por fundamento determinante
a intempestividade da impugnação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13884.720244/2013-89
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.076 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13884.720244/2013-89

Trata-se de impugnação apresentada pela Interessada contra lançamento de ofício
formalizado na Notificação de Lançamento de fls. 2 a 9, que apurou imposto
suplementar de R$ 5.715,73.
O lançamento decorreu de procedimento de revisão interna da declaração de ajuste
anual apresentada, relativa ao exercício 2011, ano-calendário 2010, em que foram
apuradas as seguintes infrações:
1) dedução indevida com dependentes, no valor de R$ 1.808,28;
2) dedução indevida com despesas de instrução, no valor de R$ 11.323,36;
3) dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 11.550,00.
Cientificada da notificação de lançamento em 21/01/2013 (fl. 10), a Contribuinte
apresentou a petição de fls. 11 a 16 em 21/02/2013, com fundamento nos arts. 5o, 15, 16
e 23 do Decreto no 70.235, de 1972, valendo-se, em síntese, dos seguintes argumentos:
1) é indevida a glosa de despesas médicas de R$ 9.000,00, tendo a Interessada
apresentado recibo, relatório médico assinado pelo profissional e cópia do cheque
utilizado para cobrir as despesas em questão;
2) a Interessada concorda com a glosa de R$ 2.550,00 de despesa médica, em razão de
não possuir os recibos nem comprovantes de pagamento desta despesa.
Em 28/09/2018, o presente processo foi encaminhado à DRJ/RJO (fl. 40).
A Interessada apresentou a petição de fls. 11 a 16 em 21/02/2013, alegando ter
apresentado a mesma de acordo os arts. 5o, 15, 16 e 23 do Decreto no 70.235/1972, que
tratam, dentre outras matérias, da tempestividade das impugnações administrativas.
Cabe, então, considerar alegada a tempestividade pela Contribuinte.
O prazo para apresentar impugnação foi fixado pelo art. 15 do Decreto no 70.235/1972,
abaixo transcrito:
"Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência."
Às fls. 10 e 41, consta informação de que a ciência por via postal da notificação de
lançamento de fls. 2 a 9 se deu em 21/01/2013, nos termos do art. 23, II, e §2o, II, do
Decreto no 70.235, de 1972:
"Art. 23. Far-se-á a intimação:
(...)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997;
(...)
§ 2° Considera-se feita a intimação:
(...)
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se omitida,
quinze dias após a data da expedição da intimação; (Redação dada pela Lei no 9.532,
de 1997)"
A Interessada apresentou a petição fls. 11 a 16 em 21/02/2013, depois de já transcorrido
o prazo de trinta dias fixado para a impugnação da exigência, nos termos dos arts. 14 e
15 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
Por sua vez, o Coordenador-Geral do Sistema de Tributação baixou o Ato Declaratório
Normativo no 15, de 12 de julho de 1996, assim dispondo:
“Declara, em caráter normativo, às Superintendências Regionais da Receita Federal,
às Delegacias da Receita Federal de Julgamento e aos demais interessados que,
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.076 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13884.720244/2013-89

expirado o prazo para impugnação da exigência, deve ser declarada a revelia e
iniciada cobrança amigável, sendo que eventual petição, apresentada fora do prazo
não caracteriza impugnação, não instaura a fase litigiosa do procedimento, não
suspende a exigibilidade do crédito tributário nem comporta julgamento de primeira
instância, salvo se caracterizada ou suscitada a tempestividade, como preliminar.”
Assim, a defesa apresentada pela Interessada não caracteriza impugnação e nem instaura
a fase litigiosa do processo. Dessa forma, o mérito das alegações não comporta
julgamento de primeira instância.
Destarte, com base em todo o exposto supra, VOTO por NÃO CONHECER da
impugnação interposta, mantendo-se o crédito tributário lançado. Ressalte-se que parte
do crédito lançado foi transferido para o processo no 16062-720.060/2013-81 (fl. 36).
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
ACÓRDÃO COM VEDAÇÃO DE EMENTA.
A Portaria RFB no 2724, de 27 de setembro de 2017, determina que não conterá ementa
o Acórdão resultante de julgamento de processo decorrente de notificação de
lançamento emitida por processamento eletrônico.
Cientificado da decisão de primeira instância em 06/03/2019, o sujeito passivo
interpôs, em 03/04/2019, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a)
os documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são
hábeis a comprovar as despesas médicas, pois houve a prestação
dos serviços e o efetivo pagamento;
b)
violação ao princípio da duração razoável do processo, pois o prazo legal
para o julgamento não foi observado.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)

Não conheço do recurso voluntário, porquanto há dissonância entre as razões
recursais e o fundamento adotado no acórdão-recorrido.
Conforme observa-se no texto do acórdão-recorrido, o órgão julgador de origem
não conheceu da impugnação, na medida em que intempestiva.
Em sentido diverso, o recurso voluntário discute tão-somente a matéria de mérito,
isto é, o cabimento ou não das deduções, sem enfrentar o único fundamento adotado pelo órgão
julgador de origem, i.e., a intempestividade.
Diante da inépcia das razões recursais, é impossível conhecer-se do recurso
voluntário.
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.076 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13884.720244/2013-89

Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:

Numero do processo: 13609.721707/2011-17
Turma: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Nov 25 00:00:00 UTC 2021
Data da publicação: Tue Mar 15 00:00:00 UTC 2022
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício:
2009
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
VOLUNTÁRIO. ACÓRDÃO-RECORRIDO BASEADO NA INTEMPESTIVIDADE
DA IMPUGNAÇÃO. RAZÕES RECURSAIS EXCLUSIVAMENTE VOLTADAS AO
MÉRITO DO LANÇAMENTO. DISSONÂNCIA. INÉPCIA. PRECLUSÃO. Não se
conhece de recurso voluntário cujas razões tem por objeto tão-somente a matéria de
mérito, se o acórdão-recorrido adota por fundamento determinante a intempestividade
da impugnação.
Numero da decisão: 2001-004.770
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente) Honorio Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura, Thiago
Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
Nome do relator: Não informado

Numero do processo: 13837.000450/2008-77
Turma: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção
Câmara: Terceira Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Sep 03 00:00:00 UTC 2020
Data da publicação: Mon Oct 19 00:00:00 UTC 2020
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005 RAZÕES RECURSAIS DISSONANTES DO LANÇAMENTO.
NÃO CONHECIMENTO Não guardando qualquer relação entre o Recurso Voluntário
e o lançamento, sendo divorciadas os fatos jurídicos e fundamentação legal, impõe-se o
não conhecimento da insurgência.
Numero da decisão: 2301-007.841
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer do recurso. (documento assinado
digitalmente) Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente (documento assinado
digitalmente) Letícia Lacerda de Castro - Relator Participaram do presente julgamento
os Conselheiros: Joao Mauricio Vital, Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite,
Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Leticia Lacerda de Castro, Mauricio
Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
Nome do relator: LETICIA LACERDA DE CASTRO

Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.076 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13884.720244/2013-89

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso voluntário.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 76
DF CARF MF
Original